Tribunal: TJDFT
Processo: 0730973-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 66019823, uma vez que não se verifica a alegada perda superveniente do interesse recursal. Retornem os autos à Turma para que se aguarde o julgamento do recurso, já pautado. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de novembro de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1411